Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710869-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL AGRAVADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA V I S T O S. (Num. 34827896). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, EMBRACO – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 34827896) interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN contra a decisão (Num. 34285604) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 02 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator